Tribunal: TJMT
Processo: 1010229-53.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010229-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), DANIEL DE ANDRADE - CNPJ: 14.216.038/0001-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – ÁREA VERDE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES – ART. 300, DO CPC – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL
–
ART. 300, §3º, DO CPC –

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Todavia, para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos danos, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, uma vez efetivada a demolição, a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3º, do art. 300, do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. Assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para autorizar a demolição imediata da construção, encontra óbice na irreversibilidade da medida pleiteada.

4.

Por outro lado, no tocante às demais providências, a parte agravante deve, independente de dolo ou culpa, sobrestar qualquer exploração ou atividade danosa ao local, com o objetivo de resguardar o meio ambiente de eventuais prejuízos, razão pela qual deve ser parcialmente mantida a decisão combatida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
DANIEL DE ANDRADE ME
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, que, na Ação Civil Pública n.º 0003133-54.2019.8.11.0082, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte recorrente, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 37319308, pág.8/11 – autos n.º 0003133-54.2019.8.11.0082):

“
VISTO.

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
DANIEL DE ANDRADE ME (KI DELÍCIA MARMITARIA)
, qualificada nos autos, objetivando a concessão de medida liminar para que seja determinada a parte requerida a imediata desocupação da área pública ocupada indevidamente, localizada nos fundos do seu estabelecimento comercial, com a consequente demolição das construções existentes, bem como se abstenha de explorar a área pública (área verde) ou nela continuar promovendo ou permitir que se promova qualquer atividade danosa ao meio ambiente.

No mérito, requer seja ratificada a liminar.

Aduz o requerente, em síntese, que o estabelecimento comercial denominado “KI DELICIA MARMITARIA”, situado na rua projetada 06, n. 04, quadra 10, bairro Jardim Universitário, nesta Capital, realizou construção em área verde localizada nos fundos do seu imóvel.

Relata que a Administração Pública, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, promoveu a autuação do estabelecimento comercial. No entanto, argumenta que não houve o êxito esperado, de modo que a área pública continua sendo, indevidamente, ocupada pela parte requerida, até a presente data.

Reforçando a presença dos requisitos específicos, requereu a concessão da medida liminar.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/99.

E o relatório. DECIDO.

Importa ressaltar a possibilidade, em sede de Ação Civil Pública, de se pleitear tutelas de urgência (artigos 4° - medida cautelar - e 12 - medida liminar - ambos da Lei n. 7.347/1985 c/c art. 294, parágrafo único, do CPC/2015), bem assim a concessão de medidas antecipatórias (art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida polo art. 19, da Lei n. 7.347/1985), com o fito de garantir a efetividade, celeridade e instrumentalidade do processo, já que todas elas têm como escopo salvaguardar o bem jurídico, permitindo que o objetivo da ação coletiva seja alcançado.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).

Na hipótese, o requerente fez pedido de natureza antecipatória.

Por meio da presente Ação Civil Pública, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL objetiva a imediata desocupação da área verde ocupada indevidamente, localizada nos fundos do estabelecimento comercial requerido, localizado no bairro Jardim

Universitário, nesta Capital.

No caso, os documentos que acompanham a inicial demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores de uma medida de urgência, destinada a imediata desocupação da área pública descrita na inicial.

A probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, uma vez que
a ocupação desordenada do solo pelos invasores restou flagrantemente comprovada, notadamente pelos documentos acostados às fls. 10/19, 21/29, 33/39 e 69/98
, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual foram notificados pelo Poder Público para tempestivamente desocupar a área, efetuar a demolição e providenciar a retirada dos entulhos, conforme se vê à fl. 73.

A Constituição da República reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Consoante previsão dos artigos 99 e 100, do Código Civil, os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público. Vejamos:

“Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

(...)

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem d sua qualificação, na forma que a lei determinar."
(sem destaque no original).

Sobre o tema, eis as considerações de Hely Lopes Meirelles:

"Uso comum do povo é todo aquele que se reconhece à coletividade em geral sobre os bens públicos, sem discriminação de usuários ou ordem especial para sua fruição. É o uso que o povo faz das ruas e logradouros públicos, dos rios navegáveis, do mar e das praias naturais (...) Para esse uso só se admitem regulamentações gerais de ordem pública, preservadoras da segurança, da higiene, da saúde, da moral e dos bons costumes, sem particularizações de pessoas ou categorias sociais(...) No uso comum do povo os usuários são anônimos, indeterminados e os bens utilizados o são por todos os membros da coletividade ui universi -, razão pela qual ninguém tem direito ao uso exclusivo ou privilégio na utilização do bem: o direito de cada indivíduo limita-se à igualdade com os demais no fruição do bem ou no suportar os ônus dele resultantes". (
in
Direito administrativo brasileiro, 35' ed.. São Paulo. Malheiros, 2009, pág. 505/506).

Nesse sentido, a Lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) consigna que as áreas de uso comum não podem ter sua destinação alterada (art. 17).

Vê-se, portanto, que o comportamento da parte requerida indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano se a medida não for concedida nesse momento, pois os documentos acostados aos autos reforçam que a área estão sendo utilizadas pelos invasores sem autorização, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica, lhes é destinada.

Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização.

Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência, com fundamento art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n.º 7.347/1985, para determinar ao invasor/requerido ou aos atuais ocupantes que, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupem a área pública (área verde) ocupada indevidamente, localizada nos fundos do estabelecimento comercial denominado "KI DELÍCIA MARMITARIA" situado na rua projetada 06, n. 04, quadra 10, bairro Jardim Universitário, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções. Ficam, ainda, impedidos de explorarem, promoverem ou permitirem que se promovam quaisquer atividades danosas no local.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de RS 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo $36, §1°, c/e artigo 537, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Intime-se a parte requerida para que cumpra a decisão e, na oportunidade, cite-a para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 17 de outubro de 2019

Rodrigo Roberto Curvo

Ju
iz
de Direito
”
.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
, que a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que, a seu ver,
“o douto juiz “
a quo
” foi induzido a erro já que, quando da propositura da ação
havia processo administrativo para cancelamento do Auto de Infração nº 10274 de 13/06/2019,
tendo por base ILEGITIMIDADE DA PASSIVA, BEM COMO COMPROVAÇÃO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA junto à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
”.

Sustenta que:
“(...)
é somente um locatário da área, objeto do Auto de Infração nº 10.274 de 13/06/2019, onde se encontra o restaurante KI DELÍCIA, não sendo parte legítima a figurar no polo passivo da referida ação
”.

Argumenta que:
“(...)
o proprietário da área é o Sr. HILBELLMONT ROCHA RIBEIRO NETO que, quando tomou conhecimento do auto de infração em questão, apresentou sua defesa administrativa junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (...)
”.

Assevera que:
“(...)
o próprio secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento urbano e sustentável reconheceu que o Agravante é parte ilegítima para responder o auto de infração nº 10274, devendo ser o mesmo ANULADO (...)
”.

Consigna, ainda, a nulidade do auto de infração, tendo em vista que o recurso administrativo reconheceu o pedido do Sr. Hibellmont Rocha Riberiro Neto e determinou o cancelamento do Auto de Infração n.° 10274, pois a motivação contida não corresponde aos fatos, não há que se falar em ação judicial.

Pontua, ademais, que:
“(...)
existe outro processo administrativo para regularização da área discutida no Auto de Infração que foi cancelado, junto a Secretaria de Habitação, sendo que este ainda não fora julgado, o que impossibilita qualquer penalidade de demolição
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Por estas razões requer o ACOLHIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos seus efeitos ATIVO E SUSPENSIVO, nos termos do Art. 995 do CPC, para
REVOGAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA concedida no processo de Primeira Instância
;

A intimação dos Agravados para, no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões.

Ao final, seja
CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para
REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, DEVENDO SER RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE
e, consequentemente, a
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

(...)”
.

O pedido de feito suspensivo foi deferido (ID. 131607670), pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado.

A parte apelada, intimada, apresenta contrarrazões, por via das quais requer o não provimento do presente recurso (ID. 133566180).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se
“
pelo não provimento do recurso de agravo de instrumento manejado e, por via de consequência, pela manutenção da decisão vergastada
”
(ID.

154974677).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante, qual seja,
DANIEL DE ANDRADE ME
, interpôs agravo de instrumento (ID.

129644732),
alegando, em síntese,
que a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que, a seu ver,
“o douto juiz “
a quo
” foi induzido a erro já que, quando da propositura da ação
havia processo administrativo para cancelamento do Auto de Infração nº 10274 de 13/06/2019,
tendo por base ILEGITIMIDADE DA PASSIVA, BEM COMO COMPROVAÇÃO DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA junto à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

Por estas razões requer o ACOLHIMENTO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos seus efeitos ATIVO E SUSPENSIVO, nos termos do Art. 995 do CPC, para
REVOGAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA concedida no processo de Primeira Instância
;

A intimação dos Agravados para, no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões.

Ao final, seja
CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para
REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, DEVENDO SER RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE
e, consequentemente, a
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

(...)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Sobre o assunto, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra
Curso de Direito Processual Civil
, 11.ª edição, editora Juspodivm, pág. 606, são claros ao afirmarem:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

A
probabilidade do direito
(fumus boni juris)
compreende a existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, consiste na análise das consequências em que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na ineficácia do provimento final.

No caso em comento, observa-se que que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental,

consubstanciado no auto de infração n.º 10274/D, que identificou, a existência de edificações, bem como mesas e cadeiras em área verde do bairro Jardim Universitário no “Restaurante Ki-Delicia”.

O Ministério Público, em suas razões inicias, sustenta que
“a probabilidade do direito encontra-se estampada nas peças informativas que acompanham esta petição inicial. Nesse sentido, observa-se a existência de documentos produzidos pela SORP que revelam a ocupação/utilização pelo estabelecimento requerido de bem de uso comum do povo, sendo incontestável, por isso, a violação a dispositivos legais expressos, vez que, conforme já exposto, o nosso ordenamento legal veda a ocupação de áreas verdes (art. 22 da Lei n° 6.766/79, art. 539, 548 e 550 da Lei Complementar municipal n° 004/1992 e art. 90, XXVI da Lei Complementar Municipal n° 150/2007)”.

Argumenta, ainda, que
“os fatos narrados no decorrer desta inicial exigem, em razão do risco ao resultado útil do processo, um provimento jurisdicional emergencial, A vez que invasões desta natureza devem ser imediatamente reprimidas pelo Judiciário, não só para reforçar a presença do Estado Juiz na repressão destas ilicitudes, mas, sobretudo, para de forma reflexa, impedir a disseminação de invasões de bens de uso comum do povo”.

Todavia, ao contrário do que defendido pela parte agravada, a
tutela de urgência de natureza antecipada

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art.300, § 3º, do CPC.

Com efeito, determinar a demolição da construção existente,

antes de oportunizar a instrução probatória, configura uma medida desarrazoada e temerária, considerando que se comprovada a inexistência de dano, consolidação ou alternativa diversa, há evidente irreversibilidade do
status quo ante
, sendo prudente que se aguarde a instrução do processo para que se faça um juízo seguro sobre o seu cabimento.

Desse modo, mostra-se precipitada esta providência em caráter antecipatório, porquanto os fatos imputados à parte recorrida dependem de dilação probatória.

A propósito,
é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE EFETUE OS REPAROS NA RESIDÊNCIA DA AUTORA, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – TUTELA SATISFATIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.
O Magistrado a quo não agiu com acerto, pois o material probatório não é suficiente para antecipar a tutela em análise perfunctória, porquanto os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ou seja, pendendo discussão acerca da ocorrência de vício na construção do imóvel, a antecipação de tutela exige a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, de modo que, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.
Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos no intuito de demonstrar a situação do bem, é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois se concedida a tutela pleiteada tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravante, em juízo perfunctório, a responsabilidade pelos vícios da construção em questão.
(N.U 1005602-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao erário, decorrente da utilização da área pública, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos ao erário. 2. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3º, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Agravo de Instrumento Parcialmente Provido.
(N.U 1010039-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA DOS AGRAVADOS –DEMOLIÇÃO/DESFAZIMENTO DA CONSTRUÇÃO - MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A apuração de eventual irregularidade na obra de ampliação da unidade habitacional dos agravados, demanda dilação probatória e até mesmo perícia técnica.
Assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para autorizar a demolição/desfazimento imediato da construção, encontra óbice ainda na irreversibilidade da medida pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
(N.U 1001715-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRSIA QUANTO A RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS EM OBRA PÚBLICA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Nos termos do art. 300 do CPC/15, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A constatação da existência de problemas estruturais em obra pública reclama dilação probatória, insuscetível de ser aquilatado apenas por provas documentais, por exigir prova técnica - específica.
A realização imediata dos reparos na obra imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, o que encontra óbice no § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Recurso desprovido.
(N.U 1000457-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)”.

Outrossim, ressalto que, o Secretário Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Urbano Sustentável, Sr. Renivaldo Alves do Nascimento, determinou o cancelamento do auto de infração em discussão, pois a motivação não corresponde aos fatos, bem como por cautela, manteve suspensa a penalidade de demolição, haja vista existir processo de regularização da área na Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (ID. 129644737).

Por outro lado, no tocante às demais providências, a parte agravante deve,
independente de dolo ou culpa,
sobrestar qualquer exploração ou atividade danosa ao local,

com o objetivo de resguardar o meio ambiente de eventuais prejuízos.

Nesses temos, a fim de se evitar medida extrema que esgota praticamente o objeto da ação e propiciar a igualdade entre as partes envolvidas, sob a ótica do caso em concreto,
vislumbro que o recurso comporta parcial provimento
, tão somente, no concernente à determinação desocupação e, consequentemente, demolição e remoção de parte da edificação –
“
Restaurante Ki-Delicia” –, tendo em vista que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Des. Luiz Carlos da Costa

Presente a possibilidade de
regularização
da área ocupada irregularmente pelo particular, conforme informações prestadas pelo Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município de Cuiabá, bem como constatada a suspensão da ordem de demolição na esfera administrativa, acompanho a eminente Desembargadora Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023